Tribunal: TJDFT
Processo: 0710207-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0710207-11.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ISMAEL MARQUES DE SOUSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal ajuizada por ISMAEL MARQUES DE SOUSA, de próprio punho, com fundamento no artigo 621, do Código de Processo Penal, em face de suas condenações proferidas nos autos no 0007703-38.2018.8.07.0015 e no 0002788- 96.2016.8.07.0020. Na ação penal no 0007703-38.2018.8.07.0015, o requerente foi condenado pela prática do crime contido no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal por duas vezes, em concurso formal (roubo cometido em concurso de pessoas), à pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 40 (quarenta) dias-multa, à razão mínima, tendo a condenação transitada em julgado em 24/10/2018. (fls. 851/852) Na ação penal no 0002788-96.2016.8.07.0020 o requerente foi condenado pela prática do crime contido no artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal (roubo praticado com emprego e arma e em concurso de pessoas – antiga redação), à pena de 9 (nove) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 40 (quarenta) dias-multa, à razão mínima, com a condenação transitada em julgado em 11/9/2019. (fls. 850/851) De início, a presente rescisória visava a reavaliação, além das ações citadas acima, também das seguintes ações penais, nas quais o requerente foi condenado: no 0027424-78.2015.8.07.0015, n.o 0003775-16.2017.8.07.0015, n.o 0017640-09.2017.8.07.0015, n.o 0001604-11.2016.8.07.0019, e n.o 0011760- 09.2016.8.07.0003. Todavia, distribuído inicialmente a revisão criminal ao e. Desembargador Roberval Casemiro Belinati (autos no 0700725-39.2024.8.07.0000), em Decisão de fls. 870/874, este reconheceu seu impedimento para atuar como Relator quanto aos processos no 0007703-38.2018.8.07.0015 e no 0002788- 96.2016.8.07.0020, determinando o desmembramento e a redistribuição dos novos autos, agora objetos da presente ação. Ressalta-se que em relação ao pedido revisional relativo às ações penais n.o 0027424-78.2015.8.07.0015; 0003775-16.2017.8.07.0015; n.o 0017640-09.2017.8.07.0015; 0011760-09.2016.8.07.0003; e 0001604-11.2016.8.07.0019, a revisão foi inadmitida liminarmente por aquele Relator, com esteio no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Na inicial, de próprio punho, o requerente pleiteia, em suma, a revisão da dosimetria da pena, tecendo, ainda considerações acerca do cabimento da progressão de regime, bem assim a urgência da operação de glaucoma, a qual ele necessita ser submetido. (fls. 14/25) Requer, assim, que seja perpetrada a revisão criminal de todos os seus processos, bem como a readequação das penas impostas para o patamar mínimo legal. Pede também que seja considerada a fração de 1/6 (um sexto) de cumprimento de pena para aferição do requisito objetivo para a progressão de regime e que seja providenciada a sua cirurgia para o glaucoma. Por fim, requer que seja intimado por intermédio de oficial de justiça, da decisão proferida nestes autos. Enviados os autos à Defensoria Pública para examinar o pleito do requerente, foi asseverado que o pedido de alteração do requisito objetivo para a progressão de regime e o referente ao atendimento médico, são afetos à execução penal e devem “ser direcionados diretamente ao Juízo da VEP/DP, sob pena de supressão de instância.”. Quanto aos demais pedidos, após descrever todas as condenações e as respectivas dosimetrias, afirmou que todas foram efetivadas de acordo com a lei penal e a jurisprudência dominante, concluindo que “não encontramos fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido do requerente.” (fl. 47/63) Os presentes autos foram conclusos ao e. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos (fl. 890), o qual proferiu Decisão de fl. 900, reconhecendo a prevenção desta Desembargadora, tendo em vista a anterior distribuição da revisão criminal 0710199-34.2024.8.07.0000, proveniente do desmembramento dos autos 0700725-39.2024.8.07.0000. A 4a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, oficia pelo conhecimento e improcedência do pedido revisional (fls. 864/866). É o relatório. Decido. Conforme relatado acima, a presente revisão criminal é oriunda do desmembramento dos autos no 0700725- 39.2024.8.07.0000, que reuniu a irresignação de ISMAEL MARQUES DE SOUSA nas condenações definitivas que sofreu nos 7 (sete) processos citados no relatório. Nos processos n.o 0007703-38.2018.8.07.0015 e 0002788- 96.2016.8.07.0020, o em. Desembargador Roberval C. Belinati declarou-se impedido e determinou o desmembramento e a redistribuição dos novos autos, dando origem a este processo e também ao de no 0710199-34.2024.8.07.0000, o qual foi distribuído em 15/3/2024 para esta Relatora. Ocorre que, nos autos no 0710199-34.2024.8.07.0000, foi analisado por esta Relatora as duas condenações de no 0007703-38.2018.8.07.0015 e no 0002788- 96.2016.8.07.0020, ou seja, as que o e. Desembargador Roberval C. Belinati se declarou impedido e que foram objeto de desmembramento. Na oportunidade, entendeu esta Relatora por inadmitir a revisão criminal no 0710199-34.2024.8.07.0000 com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Desse modo, já constando decisão no processo 0710199-34.2024.8.07.0000 que, repisa-se, abarcou a análise dos autos no 0007703-38.2018.8.07.0015 e 0002788-96.2016.8.07.0020, a presente revisão criminal é manifestamente inadmissível. Diante do exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, determino o cancelamento da sua distribuição. Atendido, arquivem-se. BRASÍLIA-DF, 3 de abril de 2024 13:53:08. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora